Tribunal: TJSP
Processo: 2055363-06.2021.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
*Rescisória – Pretensão de rescindir acórdão proferido em ação de ressarcimento de danos materiais sob a alegação de erro de fato - Inocorrência de afronta aos dispositivos do artigo 966 do CPC – Acórdão que decidiu em consonância com as provas dos autos, acatando os dispositivos legais vigentes – Inadmissibilidade de reapreciação de prova – Divergência de interpretação de dispositivo legal

Ementa:
*Rescisória – Pretensão de rescindir acórdão proferido em ação de ressarcimento de danos materiais sob a alegação de erro de fato - Inocorrência de afronta aos dispositivos do artigo 966 do CPC – Acórdão que decidiu em consonância com as provas dos autos, acatando os dispositivos legais vigentes – Inadmissibilidade de reapreciação de prova – Divergência de interpretação de dispositivo legal que não significa violação a norma jurídica – Ação rescisória improcedente.*